Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711228-35.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMIRA TELES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela requerida, VALDEMIRA TELES, contra sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR. De acordo com os autos, a recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita. (ID 22228251.) É o breve relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado pela instância de origem (ID 22228203.), tendo a apelante recolhido as custas processuais, pois não comprovada a condição por ela alegada. (ID 22228205 - Pág. 3.) Nesta oportunidade, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco informando alteração substancial da condição financeira, a apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido sem qualquer fundamentação. Dentro desse contexto, não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. Com efeito, o art. 99, §7o, CPC, dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Ainda sobre o tema, o art. 1.007, §4o, CPC, acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se a apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador